Tribunal: TJDFT
Processo: 0024741-23.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
As partes apresentam proposta de acordo em petição firmada pelos advogados devidamente habilitados e com poderes para tanto (ID 16954742). O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, giza que ao magistrado compete “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo as cortes superiores encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora